Tribunal: CARF
Processo: 23034.023061/2002-23
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOAO VICTOR RIBEIRO ALDINUCCI
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/11/1999 a 30/04/2000
AÇÃO JUDICIAL POSTERIOR AO LANÇAMENTO. IDENTIDADE DE OBJETO. CONCOMITÂNCIA. SÚMULA CARF No 1.
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo judicial.

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
23034.023061/2002-23
Recurso no
Especial do Procurador
Acórdão no
9202-010.680 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
26 de abril de 2023
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
UNILEVER BRASIL INDUSTRIAL LTDA

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
PERÍODO DE APURAÇÃO: 01/11/1999 A 30/04/2000
AÇÃO JUDICIAL POSTERIOR AO LANÇAMENTO. IDENTIDADE DE
OBJETO. CONCOMITÂNCIA. SÚMULA CARF No 1.
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito
passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois
do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo,
sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de
matéria distinta da constante do processo judicial.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial da Fazenda Nacional, e no mérito dar-lhe provimento para declarar a
definitividade do crédito tributário.
(assinado digitalmente)
Regis Xavier Holanda – Presidente em Exercício
(assinado digitalmente)
João Victor Ribeiro Aldinucci – Relator
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Maurício Nogueira Righetti,
João Victor Ribeiro Aldinucci, Sheila Aires Cartaxo Gomes, Ana Cecília Lustosa da Cruz, Mário
Hermes Soares Campos, Marcelo Milton da Silva Risso, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri e
Regis Xavier Holanda (Presidente em Exercício).
Relatório
Trata-se de recurso especial interposto pela Fazenda Nacional em face do acórdão
de recurso voluntário 2301-003.399, e que foi parcialmente admitido pela Presidência da 3a
Câmara da 2a Seção, para que seja rediscutida a seguinte matéria: se, em caso de falta de
motivação do lançamento, deve ser cancelada a exigência ou anulado o lançamento por vício
formal. Segue a ementa da decisão nos pontos que interessam:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 23034.023061/2002-23
Fl. 484
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-010.680 - CSRF/2a Turma
Processo no 23034.023061/2002-23

CONTRIBUIÇÃO SOCIAL. SALÁRIO-EDUCAÇÃO. FNDE. PROCEDIMENTO
FISCAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. FALTA DE MOTIVAÇÃO DO
LANÇAMENTO.
No Auto de Infração deve haver a expressa fundamentação legal do arbitramento
procedido, além de demonstrar de maneira clara e precisa a situação que motivou o uso
do procedimento, nos termos da legislação.
A inobservância das formalidades legais na constituição do crédito tributário acarreta
vedação ao direito de defesa do contribuinte.
A decisão foi registrada nos seguintes termos:
Acordam os membros do colegiado, I) Por maioria de votos: a) os Conselheiros votaram
em analisar o mérito do recurso, nos termos do voto do Relator. Vencido o Conselheiro
Marcelo Oliveira, que votou em anular o lançamento pela existência de vício material;
b) em dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator. Vencidos os
Conselheiros Bernadete de Oliveira Barros e Mauro José Silva, que votou em negar
provimento ao recurso.
Conforme o relatório da decisão recorrida:
[...] o lançamento refere-se às contribuições sociais devidas ao salário-educação do
FNDE, durante o período supra mencionado. Foi apurado débito suplementar referente a
prêmio incentivo produção apurado durante procedimento fiscal realizado junto à
empresa RMB LTDA [sucedida pela UNILEVER].
Segundo Informação no 598/2002 – SUARC “é relatado débito Suplementar referente
ao PRE — Prêmio Incentivo Produção FPAS 507, da contribuição do Salário-Educação,
tendo em vista a ausência do recolhimento nas competências novembro e dezembro/99,
janeiro a março/00, conforme fls. 2.”.
A impugnação do sujeito passivo foi julgada improcedente pela DRJ, mas a
Turma recorrida deu provimento ao recurso voluntário da contribuinte, para cancelar a exigência.
Irresignada, a Fazenda Nacional interpôs recurso especial, no qual pediu o
restabelecimento da exigência, ou, subsidiariamente, a declaração de que o vício seria formal.
Foram apresentados dois paradigmas, mas foi dado seguimento ao recurso com base no acórdão
paradigma 2302-00308.
Em sessão de julgamento realizada em 21 de agosto de 2019, o julgamento do
recurso foi convertido em diligência, para que a Câmara recorrida esclarecesse se a
admissibilidade era total ou parcial e para que a Fazenda fosse cientificada do despacho de
admissibilidade.
No reexame de admissibilidade, o recurso foi admitido apenas para discussão da
matéria acima – se, em caso de falta de motivação do lançamento, deve ser cancelada a exigência
ou anulado o lançamento por vício formal.
Quanto à parte admitida do recurso especial, a Fazenda Nacional basicamente
afirmou que, conforme acórdão paradigma 2302-00.308, a falta de motivação no lançamento
enseja vício formal, e não o cancelamento da exigência.
O sujeito passivo foi intimado e apresentou contrarrazões, nas quais defendeu que
o recurso não deve ser provido.
Tendo em vista a extinção do mandato da conselheira relatora, os autos foram
sorteados a este conselheiro.
Informação à efl. 483, da Procuradoria da Fazenda Nacional, segundo a qual o
sujeito passivo ajuizou ação ordinária para discussão do Debcad no 49.902.196-7.
Fl. 485
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-010.680 - CSRF/2a Turma
Processo no 23034.023061/2002-23

É o relatório.
Voto
Conselheiro João Victor Ribeiro Aldinucci - Relator
1
Conhecimento
O recurso especial é tempestivo, visto que interposto dentro do prazo legal de
quinze dias (art. 68, caput, do Regimento Interno do CARF - RICARF), e foi demonstrada a
existência de legislação tributária interpretada de forma divergente (art. 67, § 1o, do Regimento),
de forma que deve ser conhecido.
2
Concomitância
Discute-se nos autos se a deficiência na descrição fática do lançamento enseja o
cancelamento da exigência tributária ou se produz mero vício formal. Diante do seguimento
parcial do recurso, não se discute mais se deve ser restabelecida a exigência, mas apenas se
houve simples vício formal.
Ocorre que, conforme noticiado pela Fazenda Nacional, o contribuinte propôs
ação judicial, autos no 5022357-28.2022.4.03.6100, com a finalidade de discutir judicialmente o
único Debcad que compõe o presente processo administrativo.
Ou seja, a ação judicial tem o mesmo objeto do processo administrativo, sendo
que, em qualquer hipótese, e diante do princípio da inafastabilidade da jurisdição, deverá
prevalecer o que for decidido pelo Judiciário, de modo que a propositura da ação judicial com o
mesmo objeto implica renúncia ao contencioso administrativo. Neste particular, é aplicável ao
caso o disposto no enunciado da Súmula CARF 1, abaixo transcrita:
Súmula CARF no 1: Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo
sujeito passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do
lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível
apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da
constante do processo judicial. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de
07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Na medida em que houve renúncia superveniente ao contencioso administrativo,
já não compete mais ao CARF manifestar-se sobre o mérito da controvérsia e nem mesmo dar
cumprimento à decisão judicial, mas sim declarar a definitividade do crédito constituído e negar
provimento ao recurso, de modo que a execução administrativa da decisão judicial competirá à
Delegacia da Receita Federal de origem.
3
Conclusão
Diante do exposto, voto por conhecer e dar provimento ao recurso, para declarar a
definitividade do crédito tributário.
(assinado digitalmente)
João Victor Ribeiro Aldinucci

Fl. 486
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-010.680 - CSRF/2a Turma
Processo no 23034.023061/2002-23

Fl. 487
DF CARF MF
Original